Tribunal: TJSP
Processo: 1003043-51.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA BANCÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. RÉU REVEL. JULGAMENTO TERMINATIVO POR FORÇA DA FRAGILIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. PARTE QUE NÃO FOI PREVIAMENTE INTIMADA PARA SANAR EEVENTUAL IRREGULARIDADE PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ATO DE CITAÇÃO, ADEMAIS, QUE DEVERÁ SER RENOVADO. SENTENÇA ANULADA.

- Recurso provido.